Tribunal: TJDFT
Processo: 0732417-47.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo acusado contra sentença que o condenou por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas (art. 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal), à pena de 4 (quatro) anos, 7 (sete) meses e 7 (sete) dias de reclusão, em regime fechado, e 19 (dezenove) dias-multa. A Defesa requereu: (i) afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo; (ii) exclusão das circunstâncias judiciais negativas relativas à culpabilidade e aos antecedentes; (iii) compensação integral entre a confissão espontânea e a agravante da multirreincidência; e (iv) manifestação expressa sobre todas as teses para fins de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo na ausência de laudo pericial inicial; (ii) estabelecer se a valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes foi adequada; (iii) determinar se é cabível a compensação integral entre a confissão espontânea e a multirreincidência; e (iv) verificar se houve atendimento ao prequestionamento das teses suscitadas pela Defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A qualificadora do rompimento de obstáculo permanece, pois, mesmo diante da ausência inicial de laudo pericial, os depoimentos firmes da vítima e de testemunha presencial foram suficientes para demonstrar o arrombamento da janela, posteriormente confirmado por laudo pericial. A jurisprudência admite prova oral quando os vestígios são evidentes e há testemunhos consistentes.
4. A culpabilidade foi corretamente valorada negativamente, já que o crime foi cometido durante o cumprimento de pena, circunstância que denota maior reprovabilidade da conduta, conforme entendimento do STJ.
5. Os antecedentes também foram negativados de forma legítima, considerando condenação anterior por furto qualificado, com base no entendimento do STF (Tema 150) e do STJ de que o prazo de 5 anos do art. 64, inciso I, do Código Penal não se aplica à análise dos maus antecedentes.
6. A compensação entre confissão e multirreincidência foi corretamente parcial. Com cinco condenações anteriores, a reincidência é qualificada como multirreincidência, e o STJ (Tema 585) estabelece que, nessa hipótese, a agravante pode preponderar sobre a atenuante da confissão.
7. O prequestionamento foi atendido, uma vez que o acórdão apreciou e fundamentou todas as teses levantadas, inexistindo exigência de citação expressa de dispositivos legais, conforme jurisprudência do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.